Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-55.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002370-55.2006.8.14.0040

RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA, NELIO LOPES DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, INCS. I E II, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELOS RECORRENTES – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – IMPROVIMENTO. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO OU EXCLUSÃO QUE INCUMBE AO COLEGIADO DO JÚRI.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por CLÁUDIO ANTONIO DE ARAÚJO e NÉLIO LOPES DE FREITAS, contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os e determinando o julgamento dos mesmos pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Fábio Vieira Lima.

Em razões recursais, alegaram os recorrentes a ausência de provas do delito, bem como da intenção de matar o ofendido, o qual sequer foi atingido por disparo de arma de fogo. Com esses argumentos, sustentaram que não deve ser mantida a pronúncia dos mesmos e requereram a absolvição sumária de ambos, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, ou a desclassificação para o delito do art. 129, do CP
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 9376224, pág. 29), e a Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 19 de julho de 2002, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua Itacaiúnas, n.º 26, bairro Altamira, na cidade de Parauapebas, onde também funciona um comércio, CLÁUDIO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA, primeiro recorrente, a mando de NELIO LOPES DE FREITAS, segundo recorrente, utilizando-se uma arma de fogo, invadiu o banheiro da aludida residência e atentou contra a vida da vítima Fábio Vieira Lima, proferindo os seguintes dizeres: “VIM TE MATAR”, efetuando 02 (dois) disparos, os quais não atingiram a vítima.

Após, passaram a travar luta corporal, não tendo sido consumado o resultado morte da vítima por motivos alheios à vontade do agente, pois o ofendido conseguiu reagir e conseguiu segurar a mão do réu, primeiro recorrente, tendo sido denunciados pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. I e II c/c art. 14, II, ambos do CP.

Insurgem-se os recorrentes, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas que os pronunciou e determinou o julgamento dos mesmos pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas acima descritas.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e indícios de autoria do crime imputado aos recorrentes encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão de ID 9376215, págs. 15/16 e pelos depoimentos testemunhais e da vítima constantes dos autos,
ex-vi
às 9376216 - Pág. 37/38 e ID 9376218 - Pág. 17/19.

No que se refere aos pleitos de absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesões corporais, vê-se que a versão dos recorrentes
não está corroborada de forma plena, ante o substrato probatório constante nos autos, não sendo possível, nesta fase processual,
se reconhecer a ausência de provas de indícios de autoria e materialidade do crime ou proceder à desclassificação para o delito de lesões corporais, sem que todas as provas produzidas no caderno processual apontem na mesma direção
, isto é, que a referida ausência de provas de indícios de autoria e materialidade do delito ou de
animus necandi
se apresentem inconcussas, insofismáveis, absolutamente estremes de dúvida, o que, como visto, não ocorre no caso em apreço, pois
não restou sobejamente provada a inexistência do fato ou não serem os recorrentes autores do delito, ou ainda, terem agido com a
intenção de apenas feri-la e não matá-la
, seja com
dolo direto ou eventual, pois do
depoimento da vítima e testemunhas emerge o fato de ter CLÁUDIO ANTONIO DE ARAUJO SILVA, a mando de NÉLIO LOPES DE FREITAS desferido 02 (dois) tiros contra a vítima, que não foi atingida, após o que, ambos passaram a travar lutar corporal, tendo a vítima segurado a mão de Cláudio, impedindo outros disparos, não culminando com a morte do ofendido
por circunstâncias alheias à vontade do agente, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Com efeito, considerando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para que ela se sustente não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, sendo cediço que não cabem nesta fase profundas incursões probatórias,
bastando, para tanto, a existência de indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade delitiva, como ocorreu
in casu
.

Ademais, o juiz
a quo
fundamentou a configuração das qualificadoras nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)

No que se refere à capitulação da infração, o Ministério Público a fez no art. 121, §2º, I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ou seja, homicídio tentado qualificado por:

a)

motivo torpe (§2º, inciso I)
: caracterizado porque teria sido praticado mediante pagamento.

b)

motivo fútil (§2º, inciso II)
: caracterizado porque teria sido praticado por uma discussão banal

(...)”

Em relação ao pedido alternativo de
decote da qualificadora do motivo torpe, também se mostra inviável
neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. TESE A SER EXAMINADA PELOS JURADOS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - motivo torpe - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. No caso em tela,
embora o Tribunal de origem
, ao anular o julgamento realizado pelo Júri,
tenha consignado a

incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e torpe, registrou que ambas possuem algum respaldo, sendo que a exclusão nesse momento, importaria em usurpação da competência dos Jurados.

3. As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (AgRg no RESp. n. 1.313.912/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje 10/10/2016).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.957.292/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, mantendo
in

totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 13/07/2023